Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Depoimentos da vítima, corroborados por testemunha. Diálogos extraídos do whatsapp. Pena. Circunstâncias.
1 – As provas – depoimentos da vítima, corroborados por testemunha e por diálogos do whatsapp com réu -, evidenciam que esse, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou, sem o consentimento da vítima, atos libidinosos consistentes em tocar os seios e a genitália dessa, por cima da roupa.
2 - São negativas as circunstâncias do crime se o réu se aproveitou do estado da vítima, que se encontrava sonolenta e em crise de ansiedade, para praticar o crime.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.